Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-71.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017471-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (EMBARGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CLAUDETE LESSI CALDERARI - CPF: 819.555.021-53 (EMBARGANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA - CPF: 767.219.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PROCESSUAL MENSURÁVEL – REMUNERAÇÃO FUNCIONAL DESVINCULADA DO OBJETO DA DEMANDA – CRITÉRIO JURÍDICO DELIBERADAMENTE ADOTADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a tese da embargante e deliberadamente rejeitou o enquadramento do proveito econômico pretendido, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A remuneração percebida pela embargante no exercício do cargo não constitui proveito econômico processual para fins do art. 85, § 2º, do CPC, por ausência de nexo direto com o pedido formulado e com o título judicial, que não reconheceu, constituiu ou quantificou direito remuneratório.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1017471-71.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLAUDETE LESSI CALDERARI

EMBARGADOS:

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDETE LESSI CALDERARI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos do processo nº
1017471-71.2021.8.11.0041
, originário da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo a fixação por apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A embargante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão, alegando que o proveito econômico obtido seria perfeitamente mensurável, correspondente à remuneração percebida durante o exercício do cargo de Conselheira Fiscal da UNICRED no período de junho de 2021 a abril de 2023, totalizando R$237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais).

Argumenta que o acórdão teria equivocadamente considerado inexistente o proveito econômico, quando este seria certo e determinado, decorrente da improcedência da ação que visava sua destituição do cargo.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.746.072/PR, para defender a aplicação obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC sobre a base de cálculo do proveito econômico alegado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em percentual de 10% a 20% sobre o valor de R$237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais).

Em contrarrazões,
ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA
refuta a existência de qualquer vício integrativo no acórdão, sustentando que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito já decidido.

Argumenta que não há erro de premissa fática, mas deliberação jurídica sobre a inexistência de proveito econômico processual imediato e mensurável.

Aduz que o proveito econômico processual não se confunde com remuneração funcional, pois esta decorre de relação interna e atos administrativos alheios ao conteúdo do provimento jurisdicional.

Destaca que a ação não formulou pretensão condenatória pecuniária nem discutiu remuneração, de modo que o acórdão não reconheceu, constituiu ou quantificou direito remuneratório.

Aponta o caráter manifestamente infringente e protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição integral e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA GRADATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR INICIALMENTE ARBITRADO EM R$2.000,00 – VERBA AQUÉM DA COMPLEXIDADE E DA ATUAÇÃO TÉCNICA EXERCIDA – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa é irrisório e não há condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observado, todavia, os critérios objetivos do § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, embora corretamente aplicada a técnica de fixação por equidade, o valor arbitrado em R$2.000,00 revelou-se incompatível com o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho efetivamente desempenhado pela parte vencedora, impondo-se sua majoração para R$6.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao aviltamento da remuneração advocatícia.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada para majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial.

Pois bem.

Os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios, concluindo pela adequação do critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico imediato ou quantificável que permitisse a adoção da ordem preferencial estabelecida no § 2º do mesmo dispositivo legal. Consignou-se textualmente que
"não se extrai, no caso concreto, proveito econômico imediato ou quantificável que permita a adoção da ordem preferencial estabelecida no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil para a fixação da verba honorária, isso porque a controvérsia não envolveu condenação pecuniária direta nem resultou em acréscimo patrimonial líquido e certo à parte vencedora"
(sic).

Com efeito, depreende-se que a embargante pretende caracterizar como erro de premissa fática o que constitui, na verdade, valoração jurídica deliberadamente adotada pelo colegiado acerca do conceito de proveito econômico processual para fins de fixação de honorários advocatícios. O acórdão não ignorou a existência de remuneração percebida pela embargante no exercício do cargo, mas concluiu, mediante juízo de subsunção, que tal remuneração não configura proveito econômico processual mensurável nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por ausência de nexo direto com o pedido formulado e com o título judicial.

A ação originária teve por objeto a validade de procedimento eleitoral interno e o pedido de nulidade de nomeação e posse, com repercussões jurídicas institucionais, sem formulação de pretensão condenatória pecuniária, sem pedido de devolução de valores, sem pedido indenizatório e sem discussão sobre remuneração.

O provimento jurisdicional que julgou improcedente a demanda não reconheceu, não constituiu e não quantificou direito remuneratório da embargante.
A remuneração invocada decorre de relação interna e de atos administrativos próprios do exercício do cargo, alheios ao conteúdo do provimento jurisdicional
.

O proveito econômico processual, quando utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, deve guardar vínculo direto com o pedido formulado e com o resultado jurídico obtido no processo. Admitir a tese da embargante implicaria distorção do sistema do art. 85 do CPC, convertendo consequências administrativas reflexas e hipotéticas em base de cálculo fictícia, deslocando a sucumbência para caráter sancionatório e arbitrando honorários sobre valores estranhos à lide e ao título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela embargante não ampara sua pretensão, posto que a ordem de vocação para fixação de honorários advocatícios, mas pressupõe a existência de proveito econômico processual efetivo e mensurável, o que não se verifica na hipótese dos autos. A fixação por apreciação equitativa foi corretamente aplicada justamente porque o proveito econômico é inestimável ou inexistente no plano processual, preservando-se os critérios objetivos previstos no § 2º para apuração do valor equitativo, conforme expressamente consignado no acórdão.

Inexiste, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

O que se verifica é inequívoco inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão do mérito já apreciado e decidido. Os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para compelir o Tribunal a redecidir questão já enfrentada apenas para atender à pretensão econômica da parte.

Portanto, conclui-se que o acórdão embargado apreciou todos os argumentos relevantes, enfrentou a tese defendida pela embargante e deliberadamente rejeitou o enquadramento proposto, optando pela solução jurídica que reputou correta à luz dos elementos dos autos e da legislação aplicável, sendo que a tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, sem a demonstração de vício integrativo real e objetivamente configurado, revela o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026